Tribunal: TJMT
Processo: 1010362-90.2025.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010362-90.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[LUIZ IORI - CPF: 484.321.059-53 (ADVOGADO), ANDRE GOMES BARBOSA - CPF: 265.908.908-62 (AGRAVANTE), LUIZ VINICIUS IORI - CPF: 039.602.141-70 (ADVOGADO), BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. - CNPJ: 05.040.481/0001-82 (AGRAVADO), ALEXANDRE NELSON FERRAZ - CPF: 670.432.679-00 (ADVOGADO), YAN LIMA DE SOUSA - CPF: 063.578.703-23 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO. AÇÃO DE ALONGAMENTO DE DÍVIDA RURAL. SUSPENSÃO PARCIAL DA EXIGIBILIDADE DOS CONTRATOS. RESTITUIÇÃO DE MAQUINÁRIOS.
PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar de busca e apreensão de maquinários agrícolas, em decorrência do inadimplemento de diversas cédulas de crédito bancário (n. 632156, 646034, 694004, 693999, 729524 e 746401). O agravante requereu a revogação da liminar, a suspensão da execução e a manutenção como fiel depositário, em razão da concessão de tutela de urgência na Ação de Alongamento de Dívida n. 5040483-51.2025.8.21.0001/RS, que suspendeu a exigibilidade de parte das cédulas executadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a suspensão da exigibilidade de determinadas cédulas de crédito bancário em ação mandamental justifica a revogação da liminar de busca e apreensão dos bens vinculados; (ii) analisar a possibilidade de extensão dos efeitos da suspensão para contratos não abrangidos pela decisão judicial proferida na Ação de Alongamento de Dívida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A suspensão da exigibilidade das cédulas n. 632156, 693999, 694004 e 729524 foi expressamente determinada por juízo competente na Ação de Alongamento de Dívida, o que afasta, temporariamente, a mora do devedor e impede a execução de tais títulos, inclusive por meio de busca e apreensão dos bens dados em garantia.

O Superior Tribunal de Justiça possui precedentes no sentido de que, enquanto vigente a decisão que suspende a exigibilidade do crédito, é possível suspender também a execução e medidas constritivas associadas (AgInt no REsp n. 1.590.413/SE; AgInt no REsp n. 1.684.927/MG).

A revogação da liminar de busca e apreensão, com a consequente restituição dos maquinários ao agravante, é medida que se impõe em relação às cédulas suspensas por decisão judicial.

Inviável, contudo, a extensão da suspensão às cédulas n. 746401 e 646034, pois estas não foram objeto de decisão na Ação de Alongamento de Dívida, sendo insuficiente a alegação genérica de essencialidade dos bens para justificar a medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A suspensão da exigibilidade de cédulas de crédito bancário determinada em ação de alongamento de dívida rural justifica a revogação da liminar de busca e apreensão relativa a tais títulos.

A execução e as medidas constritivas não podem prosseguir enquanto vigente decisão judicial que suspende a exigibilidade do crédito.

A suspensão não pode ser estendida a contratos não abrangidos pela decisão judicial, salvo expressa determinação do juízo competente.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ANDRE GOMES BARBOSA
em face da decisão proferida nos autos da Busca e Apreensão de n. 1002571-25.2025.8.11.0015, ajuizada por
BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A.
em desfavor do ora Agravante.

A decisão recorrida deferiu a busca e apreensão dos maquinários agrícolas objetos de alienação fiduciária em razão das Cédulas de Crédito firmadas entre as partes.

O Agravante afirma que, antes do ajuizamento da Ação de origem, propôs a Ação de Alongamento de Dívida Rural n. 5040483-51.2025.8.21.0001, perante a Comarca de Porto Alegre/RS, a qual engloba todos os bens apreendidos nos autos em comento.

Sustenta que, conforme entendimento pacificado pelo STJ, a mera propositura da ação mandamental de alongamento da dívida implica suspensão da execução, ante a possibilidade de perda da exigibilidade do título executivo caso reconhecido o direito ao alongamento.

Pontua que por analogia os processos de busca e apreensão também são afetados por ações de prorrogação de dívidas, uma vez que os títulos que as integralizam podem ser alterados, perdendo assim a sua exigibilidade.

Defende ainda que os maquinários apreendidos são utilizados na atividade produtiva do Recorrente, de modo que a apreensão é uma medida extremamente gravosa e afeta a sua subsistência, devendo tais bens ser mantidos na posse do Devedor, que figurará como depositário.

Ressalta que a pendência de apreciação do pedido de alongamento da dívida pelo Poder Judiciário resulta na suspensão da busca e apreensão ou da execução, sendo que a extinção só será determinada em momento posterior após o trânsito em julgado da sentença que determina a prorrogação do empréstimo.

Explana que estão presentes os requisitos para concessão do efeito ativo para revogação da busca e apreensão e devolução dos bens apreendidos.

Assim, requer:

I) que seja DEFERIDA a tutela recursal para que SEJA ATRIBUÍDO, LIMINARMENTE, EFEITO SUSPENSIVO com a concessão da tutela de urgência, com base nos fundamentos jurídicos defendidos, determinando a imediata liberação dos veículos apreendidos, permanecendo o Agravante na posse dos bens apreendidos até o deslinde das ações (busca e apreensão e alongamento da dívida rural), haja vista a necessidade do maquinário na atividade do Agravante (produtor rural);

II) Subsidiariamente, requer-se que o Agravante fique como fiel depositário dos maquinários apreendidos, tendo em vista a comprovada possibilidade;

III) Deferimento da justiça gratuita em favor do Agravante, por consequência da sua total hipossuficiência financeira comprovada;

IV) Ao final, seja PROVIDO o Instrumental para reformar a decisão agravada e deferir a tutela de urgência pretendida na origem, promovendo a revogação da decisão que deferiu a busca e apreensão dos maquinários e SUSPENDA A EXECUÇÃO EM RAZÃO DA PREJUDICIALIDADE CAUSADA PELA AÇÃO DE ALONGAMENTO DE DÍVIDA RURAL PROTOCOLADA NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, A QUAL ENGLOBA TODAS AS CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL.

O Agravante peticiona em id. 278838892 informando o cumprimento do mandado de busca e apreensão dos maquinários.

Em id. 279125387 o Recorrente acosta a decisão proferida nos autos de n. 5040483-51.2025.8.21.0001/RS que deferiu seu pedido liminar, suspendendo a exigibilidade das cédulas de crédito bancário n. 632156, 693999, 694004 e 729524.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido (id. 279363374).

O Agravante interpôs Agravo Interno em id. 281917882 pretendo que seja expandido o efeito suspensivo deferido para que os maquinários referentes às cédulas de n. 746401 e 646034 sejam devolvidos ao Recorrente.

Contrarrazões ao Agravo Interno acostadas em id. 284384393.

Não foram apresentadas Contrarrazões ao Agravo de Instrumento.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia recursal cinge-se em verificar a possibilidade de revogação da liminar que determinou a busca e apreensão dos maquinários agrícolas, a manutenção do agravante como fiel depositário e a suspensão da execução em razão da ação de alongamento de dívida rural já proposta.

Verifica-se que a Busca e Apreensão de origem é embasada pelo inadimplemento das Cédulas de Crédito Bancário n. 632156, 646034, 694004, 693999, 729524 e 746401 (id. 278677362, 278677363, 278677364 e 278677365).

Conforme informado pelo Agravante em id. 279125387, o Juízo da 12a Vara Cível do Foro Central da Comarca de Porto Alegre/RS deferiu o pedido formulado pelo Autor/Recorrente em sede de Ação de Alongamento de Dívida n. 5040483-51.2025.8.21.0001/RS envolvendo as mesmas partes para:

(...). Isso posto, defiro a tutela de urgência para determinar a suspensão da exigibilidade das cédulas de crédito bancário n° 632156, 693999, 694004 e 729524 até o julgamento final da presente demanda, bem como para impedir que a demandada inscreva o autor em órgãos restritivos de crédito em razão das dívidas discutidas nestes autos. (...). – sic – id. 279125398.

Feitos tais apontamentos, não se desconhece que a mera propositura de
qualquer ação relativa
a débito constante de título executivo não inibe o credor de promover-lhe a
execução
, consoante dispõe o art. 784, §1o, do Código de Processo Civil, e tampouco obsta que este ajuíze a ação de busca e apreensão cabível, como ocorreu no presente caso.

Sobre o assunto:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA CAUTELAR DE URGÊNCIA –
SUSPENSÃO
DA AÇÃO DE
EXECUÇÃO
– PENDÊNCIA DE AÇÃO MANDAMENTAL PARA
ALONGAMENTO
DA
DÍVIDA
E REVISÃO CONTRATUAL – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A propositura de qualquer ação relativa a débito constante de título executivo não inibe o credor de promover-lhe a
execução
, consoante dispõe o art. 784, § 1.o, do Código de Processo Civil, máxime se ausente elementos que indiquem os pressupostos para o
alongamento
das
dívidas
rurais.
(N.U 1003293-41.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2024, Publicado no DJE 31/07/2024).

Entretanto, da mesma forma que foi consignado em sede de antecipação de tutela, o caso em apreço guarda uma peculiaridade que deve ser observada, pois na referida demanda o juízo competente decidiu suspender a exigibilidade de
parte dos contratos
que subsidiam o procedimento ora apreciado (cédulas crédito bancário n. 632156, 693999, 694004 e 729524).

Diante dos limites da controvérsia recursal e, considerando que nesse recurso não se discute o mérito da decisão que concedeu a suspensão da exigibilidade das cédulas de crédito bancário mencionadas, mostra-se prudente a confirmação da liminar deferida preliminarmente, de modo a suspender os efeitos da decisão recorrida até ulterior deliberação no âmbito da Ação de Alongamento de Dívida n. 5040483-51.2025.8.21.0001/RS.

Inclusive, é importante pontuar que o Superior Tribunal de Justiça já entendeu em casos semelhantes que há possibilidade de suspensão até mesmo de ações executivas quando a exigibilidade do crédito é suspensa no âmbito de ação de prorrogação de dívidas, vejamos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. NOTA DE CRÉDITO RURAL.
SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO
. ALONGAMENTO DA DÍVIDA. PERDA DA EXIGIBILIDADE. AUSÊNCIA SUPERVENIENTE DA MORA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO INDEVIDA.
1. Suspensa a exigibilidade do crédito por norma legal que faculta o alongamento da dívida rural, não subsiste a mora. 2. Por conseguinte, ausente a mora do devedor, inviável a inscrição ou a manutenção de seu nome nos cadastros de inadimplentes.
3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.590.413/SE, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 14/2/2017, DJe de 21/2/2017). (Destaquei).

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. PEDIDO DE ALONGAMENTO DA DÍVIDA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. 1
. A pendência da apreciação, pelo Judiciário, de pedido de alongamento de dívida rural, determina a suspensão da execução, cuja extinção só será determinada após o trânsito em julgado da sentença que determina a prorrogação do empréstimo.
Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.684.927/MG, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 21/8/2018, DJe de 20/9/2018). (Destaquei).

Ainda sobre o assunto, apenas para efeitos argumentativos, as decisões proferidas no âmbito da ação mandamental podem implicar a suspensão da exigibilidade em ação executiva:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – IMPROCEDENTE – ÔNUS SUCUMBENCIAIS –
OBRIGAÇÃO DE ALONGAMENTO DA DÍVIDA RECONHECIDA EM OUTRO PROCESSO
- DECISÃO TRANSITADA EM JULGADA –
PREJUDICIALIDADE DA EXECUÇÃO
–
INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO
– EXTINÇÃO NOS TERMOS DO ART. 485, IV DO CPC – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DESCABIDA – BIS IN DIDEM – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. 1 - No caso, deveria bem observar que com a decisão que reconheceu o direito de alongamento da dívida rural já transitou em julgado nos autos de no 0719038-84.2020.8.07.0001, com prejudicialidade em esta a prosseguir sua execução, não deve dessarte, ser extinta com fulcro no artigo 924, inc. III do CPC, pois o devedor não obteve a extinção total da dívida, mas, por intermédio da ação 0719038-84.2020.8.07.0001, reconheceu do alongamento da dívida, tornando-se o título inexigível. 2 – Assim por faltar uma das condições da ação, qual seja, da exigibilidade do título, deve ser reformada a sentença para que a execução seja extinta nos termos do art. 485, IV do CPC.
A extinção da execução é consequência lógica da procedência da ação mandamental de prorrogação da dívida, que determinou o prolongamento do contrato
, com a condenação do Banco do Brasil ao pagamento das custas processuais e verba honorária, e a fixação de honorários advocatícios também nestes autos de processo de execução, configuraria a meu viso, “bis in idem”, a ferir o princípio da razoabilidade. (...). (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0005020-79.2020.8.11.0004, Relator.: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 22/05/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/05/2024). (Destaquei).

EMENTA RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
OBRIGAÇÃO DE ALONGAMENTO DA DÍVIDA RURAL RECONHECIDA EM OUTRO PROCESSO – DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO – PREJUDICIALIDADE DA EXECUÇÃO
– EXTINÇÃO NOS TERMOS DO ART. 485, IV, DO CPC – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DESCABIMENTO DE NOVA CONDENAÇÃO - RECURSO PROVIDO. I- Não agiu com o acerto julgou extinta a execução, pois a demanda dever ser extinta sim, mas não com fulcro no art. 924, III, do CPC, pois o devedor não obteve a extinção total da dívida, mas, por intermédio da ação no 0002704-08.2011.811.0005 o reconhecimento do alongamento da dívida, se tornando o título executivo inexigível. II- Neste aspecto, por faltar uma das condições da ação, qual seja, da exigibilidade do título, deve ser reformada a sentença para que a execução seja extinta, nos termos do art. 485, IV, do CPC/2015. III- Demonstrado que a extinção do processo executivo decorreu do julgamento de ação autônoma ajuizada para obter o alongamento do débito, não há razão para sejam fixados novos honorários na execução de título extrajudicial, eis que o trabalho do advogado já foi efetivamente remunerado na ação declaratória de enquadramento de cédulas de crédito rural no plano de securitização. (TJ-MT 00004318119968110005 MT, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 07/02/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/02/2023).

Não obstante,
incabível
o pedido o pedido de ampliação dos efeitos da suspensão para que incidam sobre as Cédulas de n. 746401 e n. 646034, uma vez que estas não foram objetos de decisão judicial na aludida Ação Mandamental.

Além disso, as meras alegações genéricas de essencialidade de bens não justificam a suspensão da exigibilidade dos contratos não abrangidos pela decisão judicial.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, confirmando tutela recursal de id. 279363374, para que seja suspensa a decisão que deferiu a busca e apreensão, com a consequente restituição dos maquinários ao Agravante,
relativos às Cédulas de Crédito Bancário n. 632156, 729524, 694004, 693999
.

Por consequência,
resta prejudicada
a análise do Agravo Interno de id. 281917882.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025